Tribunal: TJDFT
Processo: 0710341-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710341-69.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ELIANE NAIR ALVES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intimem-se as partes para ciência do retorno dos autos a este colegiado para readequação da pena imposta à ré, nos termos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 71123667). Após, voltem conclusos. BRASÍLIA, DF, 30 de abril de 2025 13:39:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator